Tribunal: TJES
Processo: 0003283-05.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003283-05.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARA PAULA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
. ACIDENTE DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade d
os entes públicos e
empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos eventualmente causados
aos usuários dos serviços públicos. Assim, para fins de indenização dos danos suportados pelo do usuário dos serviços, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o serviço prestado.

2. Nos termos do artigo 43, do Código Civil, “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

3. V
iolada a integridade física da Autora, ferindo direito da personalidade, os danos morais exsurgem
in re ipsa
.

4
.
No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é
sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

5
. Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

6
. No caso em exame,
o

quantum
indenizatório fixado na sentença – R$
1.500,00
(mil e quinhentos reais),
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
(
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022)

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003283-05.2015.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
S.P.B. representada por sua genitora, TATIANE PAULA BARBOSA

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRID
A
: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

MAGISTRADO :
ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

T
rata-se de apelaç
ão cível
interposta por S.P.B., representada por sua genitora, Tatiane Paula Barbosa, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente
o pedido autoral, para condenar,
solidariamente, o Estado do Espírito Santo e a Espírito Santo Centrais S.A. ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, ora
Recorrente
, no valor de R$ 1.500,00.

A Recorrente
alegou
, em síntese, que o
quantum
indenizatório mostra-se ínfimo diante das lesões sofridas pela Recorrente no acidente causado pelos Recorridos.

Pois bem.

E
xtrai-se dos autos, que, em
14.08.2014, a Autora estava
em frente
à casa da mesma, quando um caminhão passou pelo local derrubando os fios elétricos, que
a arrebataram pela calçada.

A criança foi levada ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, onde fez exames, restando comprovado nos autos que o acidente causou-lhe
lesões
leves (
hematomas e
escoriações).

Conquanto a Autora tenha alegado ter sofrido traumatismo craniano leve,
as radiografias juntadas aos autos não são suficientes para comprovar a alegação.

Assim,
v
iolada a integridade física da Autora,
pel
a ocorrência de lesões leves, ferindo direito da personalidade, os danos morais exsurgem
in re ipsa.

No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é
sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

No caso em exame,
o

quantum
indenizatório fixado na sentença – R$
1.500,00
(mil e quinhentos reais),
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
1

Assim,
não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)